Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-61.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002969-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fiscalização, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), SINDICATO DAS IND DE EXTRACAO DE CALCARIO DE MATO GROSS - CNPJ: 26.566.745/0001-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO
-
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DA TUTELA RECURSAL
- RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do pedido de atribuição dos efeitos da tutela provisória no recurso de apelação, se houve decisão que não concedeu a tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SINDICATO DAS IND DE EXTRACAO DE CALCARIO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

MUNICIPIO DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto pelo
SINDICATO DAS IND DE EXTRACAO DE CALCARIO DE MATO GROSSO
, contra decisão que, nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo ao recurso de apelação, manejado pelo agravante, indeferiu o pleito, por entender que o remédio adotado não é adequado.

Em suas razões recursais,
pretende a reforma da decisão recorrida, alegando equivoco no decisum, haja vista que não postulou a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, mas a concessão dos efeitos da tutela provisória.

Discorre sobre o cabimento do pedido de tutela de urgência no recurso de apelação.

Assevera que está demonstrada a probabilidade de gerar efeitos concretos, em face do dever vinculado da autoridade coatora, em cumprir a regra do Decreto Municipal n. 010/2018, tudo conforme evidenciado no artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Alega que cabe mandado de segurança preventivo contra a ameaça da prática de atos, com base em normas que o impetrante entende inconstitucionais.

Sustenta o risco de ineficácia da decisão final se esperar o julgamento do Apelo, pois as indústrias substituídas estarão submetidas as penalidades previstas no aludido Decreto.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, conceder a tutela provisória, a fim de que sejam suspensas as exigências previstas no artigo 2o da Lei n. 1.470/2017 e do Decreto 010/2.018, ambos do Município de Nobres, até o julgamento final do Recurso de Apelação.

O efeito suspensivo almejado foi indeferido – id. 1886334 -.

O
SINDICATO DAS IND DE EXTRACAO DE CALCARIO DE MATO GROSSO
,
interpôs agravo interno contra a decisão – id. 1886334 -.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso – id. 2275047 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de interno, interposto pelo
SINDICATO DAS IND DE EXTRACAO DE CALCARIO DE MATO GROSSO
, contra decisão que, nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo ao recurso de apelação, manejado pelo agravante, indeferiu o pleito, por entender que o remédio adotado não é adequado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo interno resta prejudicado, uma vez que houve a perda do objeto do recurso diante da decisão que negou a tutela recursal requerida.

Na espécie, percebe-se que em 02/12/2019, o relator retratou da sua decisão, como se vê:

“(...) Analisando os autos com mais acuidade, constato o equívoco por mim cometido, ao não observar que o pleito postulado pelo Agravante, diz respeito à concessão dos efeitos da tutela provisória no recurso de apelação.

Nessa esteira, entendo que a decisão por mim proferida, no Id. 1886334 – págs. 01, deve ser revogada.

Assim, passo, de imediato, à análise do pedido de antecipação da tutela provisória recursal, nos termos do art. 932, inciso II, postulado pelo Agravante, ao argumento de que é cabível mandado de segurança preventivo contra a ameaça da prática de atos, com base em normas inconstitucionais que geram efeitos concretos.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.

No caso dos autos, buscou o Agravante no writ a suspensão do Decreto Municipal 010/2018 e da Lei 1.470/2017, que dispõem sobre o registro, acompanhamento e fiscalização da exploração de recursos minerais no território de Nobres/MT; por sua vez, o Decreto n. 010/2018 regulamenta a referida lei, estabelecendo prazos para apresentação de documentos, dentre outras regulamentações.

Analisando as peças que instruem os presentes autos eletrônicos, especialmente o contexto da questão, verifico que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem observado pelo Magistrado sentenciante, o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese, tendo o Decreto somente repetido os termos da legislação municipal. Além disso, o Decreto n. 010/2018 não veicula quaisquer efeitos concretos imediatos, dependendo, para sua plena incidência, de atividade a ser desenvolvida no plano estritamente administrativo.

Logo, em tese, não há falar em ofensa a direito líquido e certo go Impetrante.

Assim, não me convenci da necessidade de conceder a tutela provisória, a fim de que sejam suspensas as exigências previstas no artigo 2o da Lei n. 1.470/2017 e do Decreto 010/2.018, ambos do Município de Nobres, até o julgamento final do Recurso de Apelação.

Por fim, anoto que a presente decisão é provisória e não vincula a apreciação do mérito do Recurso de Apelação.

Ante o exposto, REVOGO a decisão proferida no 1886334 – págs. 01, da Petição de pedido de concessão de tutela de urgência, e NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal postulada em grau de Recurso de Apelação.”

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da decisão que não concedeu a tutela recursal, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNAÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Assim, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC). Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023